Tribunal: TJDFT
Processo: 0743791-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (com fundamento, no Art. 165-A do Código de Trânsito). DESNECESSIDADE DA ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. CONCLUSÃO JURÍDICA REALINHADA AO RECENTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDF. SÚMULA 16. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminarmente, ante a ausência de expressa determinação da Corte Suprema (RE 1224374, Tema 1.079 – STF), não há de se falar em suspensão do curso processual.

II. O requerente (ora recorrente), no dia 8.10.2017, foi justificadamente abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (ID. 15879790, pág. 4/5). Incontroverso o fato da recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrado no respectivo Auto de Infração n. YE01046872.

III. Nos moldes do recente entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), ao qual se realinha a conclusão jurídica deste órgão julgador, a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no Art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de auto de constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a Turma Recursal, Acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020).

IV. Lado outro, quanto à alegação de nulidade, observa-se que o recorrente foi oficialmente cientificado da abertura do processo administrativo (tanto no momento da autuação quanto na assinatura do “Termo de Ciência e Compromisso e Recibo de Entrega do Documento Recolhido - CNH” – ID. 15879790, págs. 6/8), ainda que não tenha apresentado defesa escrita.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).